Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRCB Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0702865-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Udirlei Gonçalves de Almeida e Clinston Antonio Fernandes Caixeta contra sentença da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0702865-48.2021.8.07.0001, julgou os autores carecedores do direito de ação em relação ao pedido de declarar o candidato Everaldo Alves síndico do condomínio Jardins das Salácias em assembleia realizada no dia 30/01/2021, em virtude da perda do objeto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e que julgou improcedente o pedido de fixação de dia e horário para a realização de assembleia de eleição de síndico, com fulcro no artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal. Intimados da inclusão do presente processo em pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível (período de 26/01 até 02/02/2022), o apelado manifestou interesse em fazer sustentação oral e requereu a inclusão do feito em pauta de julgamento telepresencial (ID 31858463). Em 27/01/2022, os autos foram retirados da pauta de julgamento virtual e incluídos na pauta da 2a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 09/02/2022, com início às 13h30 (ID 32171849). Os apelantes peticionaram em 07/02/2022, às 18:54, requerendo inscrição para sustentação oral (ID 32460993). Em 08/02/2022, às 14:43, o apelado peticionou no ID 32489528, impugnando o pedido de sustentação oral dos apelantes, ao argumento de ser intempestivo, por não ter sido observado o prazo de antecedência de 48 (quarenta e oito) horas previsto no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 deste Tribunal de Justiça. Em petição de ID 32509316, ajuizada em 08/02/2022, às 19:35, os apelantes apresentam resposta à impugnação do pedido de sustentação oral formulada pelo apelado, defendendo a tempestividade do pleito e requerendo a confirmação da inscrição dos advogados que patrocinam os apelantes para realizarem sustentação oral na sessão designada para o dia 09/02/2022. É o relatório. A Portaria GPR n.o 122, de 24 de janeiro de 2022, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 7 a 11 de fevereiro de 2022, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso em apreço, cuida-se de apelação cível incluída em pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária por Videoconferência da 2a Turma Cível, a ser realizada na data de 09/02/2022, com início previsto às 13h30. Em 08/02/2022, às 14:43, dentro, portanto, do horário de expediente forense, o apelado impugnou o pedido de sustentação oral formulado pelos apelantes (ID 32489528), sem que tenha havido apreciação por parte do eminente relator. Assim, não se justifica a apreciação no plantão judicial da resposta apresentada pelos apelantes à impugnação feita pelo apelado, subtraindo a competência do relator natural, uma vez que sequer houve apreciação e/ou manifestação do relator acerca do pedido de impugnação da sustentação oral, apresentado dentro do horário regular do expediente forense, bem como por não se vislumbrar risco de perecimento do direito em se aguardar o horário de expediente. Com efeito, embora o feito esteja pautado na sessão do dia 09/02/2022, com início previsto para as 13h30, a questão pode ser decidida pelo relator antes do início da sessão ou, até mesmo, em caso de assim se entender, ser deliberada pelo colegiado quando do chamamento dos autos a julgamento. Ademais, não compete ao plantonista se imiscuir no funcionamento de órgão colegiado, não se justificando a apreciação do pedido de confirmação de sustentação oral em sede de plantão judicial. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de confirmação de sustentação oral formulado pelos apelantes na petição de ID 32509316. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 22:03:30. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial